Tribunal: TJSP
Processo: 1022113-66.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais. Erro de diagnóstico e demora no início do tratamento médico. Encaminhamento para rede pública. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Inconformismo. Descabimento. Erro de diagnóstico não configurado. Laudo pericial bem fundamentado. Ausência dos elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial alegado. Ato ilícito não comprovado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais. Erro de diagnóstico e demora no início do tratamento médico. Encaminhamento para rede pública. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Inconformismo. Descabimento. Erro de diagnóstico não configurado. Laudo pericial bem fundamentado. Ausência dos elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial alegado. Ato ilícito não comprovado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022113-66.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
BENILDE RODRIGUES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AMIL SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022113-66.2016.8.26.0002 -Voto no 6445
2
Apelação Cível no 1022113-66.2016.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Benilde Rodrigues de Sousa
Apelada: Amil Saúde S/A
Juiz de Direito: Anderson Cortez Mendes
VOTO No 6445
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos morais. Erro de
diagnóstico e demora no início do tratamento médico.
Encaminhamento para rede pública. Sentença que julgou
improcedente o pedido inicial. Inconformismo. Descabimento.
Erro de diagnóstico não configurado. Laudo pericial bem
fundamentado. Ausência dos elementos caracterizadores do dano
extrapatrimonial alegado. Ato ilícito não comprovado. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 269/277)
interposto por Maria Benilde Rodrigues de Sousa contra a r. sentença de fls.
252/259, complementada às fls. 264, que, nos autos de ação indenizatória
ajuizada em face de Amil Saúde S/A, julgou improcedente o pedido
formulado, demanda por meio da qual busca a autora reparação por danos
morais em razão de erro de diagnóstico e demora no início do tratamento. Em
razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a gratuidade deferida.
A ré opôs embargos de declaração para correção de
erro material (fls. 261/263), que foram acolhidos, conforme decisão de fls.
264.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022113-66.2016.8.26.0002 -Voto no 6445
3
Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que
restou comprovada a demora no início do tratamento médico e o
encaminhamento para a rede pública, de forma que, caracterizada a
responsabilidade da apelada, faz jus à indenização pleiteada. Alega que é
evidente a falha na prestação de serviço ao encaminhar a autora à rede
pública de saúde para o tratamento, na medida em que o fornecimento da
terapêutica era obrigação contratual da requerida. Pontua que trata-se de
relação de consumo e, portanto, aplicável o art. 14 do CDC ao caso. Alega
que o dano moral é do tipo “in re ipsa”, sendo as consequências da violação
do direito da autora decorrentes de presunção natural e absoluta, restando
patente o dever de indenizar o dano por ela sofrido. Por tais razões, requer a
reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido
inicial.
Contrarrazões a fls. 280/284.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Narra a inicial que a autora, em meados de setembro de
2013, procurou atendimento médico e, após exames, foi diagnosticada com
colelitíase/coledocolitíase. Esclarece que ficou internada no Hospital da Luz
no período de 27/10/2013 a 06/11/2013 em razão de fortes crises alérgicas,
coceiras e erupções em sua pele. Após a realização de novos exames, foi
diagnosticada com hepatite colestática e encaminhada à um hepatologista.
Relata que após consultas e exames, o médico especialista a encaminhou para
atendimento na rede pública de saúde, em 22/01/2014. Não tendo conseguido
atendimento, procurou outra médica do convênio, em 04/02/2014, que deu
início ao tratamento e faz o acompanhamento de sua enfermidade. Ressalta
que o erro de diagnóstico e a demora para o início do tratamento agravaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022113-66.2016.8.26.0002 -Voto no 6445
4
seu estado de saúde, motivo pelo qual busca o recebimento de indenização
por danos morais.
Em que pesem os argumentos apresentados pela
autora, verifica-se que não estão presentes os elementos caracterizadores do
dano moral pretendido.
Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o
primeiro hepatologista que atendeu a apelante na realidade encaminhou-a a
outro médico especialista, o que não configura ilícito, mormente este último
preste atendimento em hospital da rede pública (fls. 29/30).
Ademais, a perícia técnica realizada apresentou
conclusões sobre o caso de forma clara e objetiva, constatando a inexistência
de erro de diagnóstico ou de indicação de tratamento (fls. 196/200, 221/224 e
242/244).
Desse modo, o que se tem, em resumo, é que o laudo
pericial foi firme e conclusivo no sentido de que as condutas clínicas adotadas
no caso da requerente foram corretas.
O laudo técnico, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado,
de modo que deve ser acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do juízo.
Destaca-se, ainda, que não há prova de que, em razão
da demora para início do tratamento, a requerente tenha sofrido risco concreto
à sua vida ou saúde, o que descaracteriza a existência do dano
extrapatrimonial alegado.
Assim, diante do quadro demonstrado nos autos, a
improcedência da demanda era mesmo a medida que se impunha, de modo
que a sentença recorrida deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022113-66.2016.8.26.0002 -Voto no 6445
5
Consigne-se, por fim, que, nos termos do art. 85, § 11
do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela
apelante, fixados na sentença em 10% do valor atualizado da causa, são
majorados para 12% da mesma base de cálculo, com observância da
gratuidade da justiça.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora